Tribunal: TJDFT
Processo: 0725114-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725114-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WRJ ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: MARCOS PORTO DE ARRUDA D E S P A C H O Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), intime-se a agravante – WRJ ENGENHARIA DE SOLO E MATERIAIS LTDA – para que se manifeste a respeito da preliminar suscitada pelo agravado (MARCOS PORTO DE ARRUDA) nas contrarrazões de ID no 30755991. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator